Tribunal: TJSP
Processo: 2044590-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044590-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA DE LOURDES AIELLO BASTOS, MARIA HELENA MARTINEZ,
MARIA ELI MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO SILVEIRA DOS
SANTOS, MARIA DE LOURDES SOUZA FORTUNA, MARIA DE LOURDES
FRAGALI, MIGUEL JORGE PALMIRO, MARIA BERTTOLUCI DE MORAES,
LOURDES MIRANDA SARAIVA, LOURDES FRANCO LEAL, LINA TERESA
DE MORAES DEL CISTIA, LAURA SANCHES, JULIA MARIA LAUDINO
MARIN, SONIA MARIA HORTENSIA ANGULO, ZENITH MARTINS DE
FIGUEREDO, TOYOKO UZUBA, TOSHIKO ISHII SAITO, THEREZINHA DOS
SANTOS KALIL, TEREZINHA PEREIRA FRAGOSO DE LABIO, ODALEIA
VIARO
COSSULIN,
SONIA
MARIA
BONADIA,
SILVIA
CRISTINA
CRESPILHO DECILE, SIDNEY FOGAÇA DE BARROS, SANDRA LUCIA
SOUZA LIMA, PAULO AUDI, ADELINA STAUT, BEATRIZ CÁSSIA PINTO
SICOLI, CONSIME MARIA JOSE OLIVEIRA BOAVENTURA, CLAUDETE
VERDI DE GODOY HARADA, CELIA MION RODRIGUES, CARLOS
ALBERTO MORAES, BENTO CALUZ DA SILVA, CORNÉLIA MAURA DINIZ
GALERA, ANTONIO CARLOS ALVES CRUZ, ANTONIA DOS SANTOS DE
MORAES, ANNA MARIA DA CONCEIÇÃO CRICATTI MARQUES CERA,
ALCIDES PAULINO DOS SANTOS, ADEMAR COSTA, JOSÉ NIVALDO
TREVIZAN, GENI GUEDES POUSA, JOSE CARLOS DIAS DE OLIVEIRA,
JOELCIO PAES DE ALMEIDA, JOÃO PAULO CIMO, GIUSEPPINA
ANTONUCCI FERREIRA, EDVAR FARIA DE MORAES, EVANI FERNANDES
GIGLIO,
ESTHER
ALEXANDRO,
ELOIZA
MARTINS
DE
OLIVEIRA
MIRANDA, ELIZABETE SUELI DANTAS e ELISABETH PRESTIA DE
ALMEIDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.205
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044590-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ADELINA STAUT E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adelina
Staut e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos do
cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a
suspensão do feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação
do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator